Tribunal: TCU
Processo: 021.923/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Studio G Construtora Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2020 conduzida pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) para a contratação de empresa responsável por Serviços de Reforma do 3° Pavimento do Centro Cirúrgico do Hospital Militar de Resende HMR - Rod. Presidente Dutra, Km 306, Agulhas Negras Resende, RJ sob o valor único estimado de R$ 5.762.841,97, tendo a vigência do ajuste sido estipulada em 840 dias contados a partir da assinatura do contrato, ou seja, até 19/9/2023

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Studio G Construtora Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência n.o 1/2020 conduzida pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO-1) para a contratação dos " Serviços de Reforma do 3° Pavimento do Centro Cirúrgico do Hospital Militar de Resende HMR - Rod. Presidente Dutra, Km 306, Agulhas Negras Resende, RJ " sob o valor estimado de R$ 5.762.841,97, tendo a vigência do ajuste sido fixada em 840 dias contados da assinatura do contrato, ou seja, até 19/9/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, para, no mérito, assinalar a sua procedência, anotando como prejudicado, então, o subjacente pedido de cautelar suspensiva; 9.2. promover o envio de ciência preventiva e corretiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1) exija o respeito ao ajuste resultante da Concorrência n.o 1/2020 pela manutenção de todos os descontos concedidos para a original contratação nos eventuais aditamentos contratuais, até porque a aludida manutenção de todos esses descontos figuraria como medida necessária à estrita observância da proposta mais vantajosa para a administração; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora representante, para ciência, e à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.